Tribunal: TJDFT
Processo: 0742156-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742156-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Professores do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709330-85.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento provisório de sentença, assim redigida: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, representante dos servidores ZELIA FONSECA NAZIAZENE, ZELIA MARQUES DA SILVA PINHO, ZELIA RABELLO RODRIGUES, ZELIA SALGADO CORREIA SILVA, ZELMA BARBOSA DE BRITO, ZENAIDE DE OLIVEIRA DANTAS, ZENAIDE GARCEZ DA SILVA LUCENA, ZILDA DE FREITAS QUEIROZ, ZILDA GENY GUIMARAES FURTADO e ZILIA MARIA DO CARMO S BRAGANCA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 3.239.602,04, sendo R$ 294.509,27 referente ao valor da Gratificação em Regência de Classe (GARC), no percentual de 20% para cada servidor, no período de 01/12/1991 a 01/07/2010, que totaliza R$ 2.945.092,77, e R$ 294.509,27 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 129227521. Destaca que o título judicial se originou na ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, que tramitou neste Juízo, e condenou a FEDF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 197426815 instruída com a planilha de cálculos de ID 197426819. Salienta que o ônus da prova do enquadramento de cada professor é do exequente, conforme decisão mantida em sede recursal. Aduz que as servidoras ZENAIDE DE OLIVEIRA DANTAS e ZILDA GENY GUIMARÃES não se encontravam em regência de classe à época de suas respectivas aposentadorias. Salienta que que o afastamento da regência de classe implica perda do direito à GARC, como reconhecem o sindicato (na petição inicial da ação coletiva), as decisões judiciais na ação coletiva e a própria lei de regência então vigente. No mérito, afirma que os valores apresentados pela parte exequente são referentes a um único cálculo por amostragem, sendo que o resultado obtido foi replicado para cada exequente, sem se atentar às particularidades de cada servidor, como admissão, implementação, gratificações e proventos recebidos, enquanto a sua Gerência de Cálculos elaborou os cálculos de acordo com o período compreendido nas fichas financeiras, qual seja, de 1991 a 2010. Informa o excesso de R$ 1.535.195,52 e como devido o montante R$ 1.704.406,52, sendo R$ 194.628,70 para ZELIA FONSECA NAZIAZENE, R$ 14.161,70 para ZELIA MARQUES DA SILVA PINHO, R$ 111.107,00 para ZELIA RABELLO RODRIGUES, R$ 179.806,26 para ZELIA SALGADO CORREIA SILVA, R$ 68.616,93 para ZELMA BARBOSA DE BRITO, R$ 343.578,97 para ZENAIDE DE OLIVEIRA DANTAS, R$ 196.115,40 para ZENAIDE GARCEZ DA SILVA LUCENA, R$ 191.938,32 para ZILDA DE FREITAS QUEIROZ, R$ 234.338,54 para ZILDA GENY GUIMARAES FURTADO e R$ 15.168,65 para ZILIA MARIA DO CARMO S BRAGANCA, mais os honorários sucumbenciais de R$ 154.946,05. Em resposta de ID 200827742, a parte exequente aduz em relação a necessidade de comprovação de regência de classe que o mérito da referida alegação já foi analisado durante a fase de conhecimento da ação originária número 0030649-57.1992.8.07.0001. Requer a aplicação do princípio da causalidade. Afirma que todos os servidores Exequentes recebiam a gratificação de regência de classe, porém em valor inferior ao determinado na coisa julgada. Salienta equívoco i) no cálculo do devedor, posto que a coisa julgada determina a apuração a partir de dezembro de 1991, mas foram apresentados valores somente a partir do ano de 1993; e ii) na metodologia utilizada pelo DISTRITO FEDERAL é aplicada a Taxa Selic apenas sobre o valor corrigido até 12/2021, ignorando toda a atualização devida a respeito dos juros de mora, o que gera um prejuízo para o exequente e, por consequência, enriquecimento ilícito da parte executada. Requer sejam expedidos os precatórios do valor incontroverso de 1.704.406,52. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa II – O DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de ilegitimidade ativa em relação a ZENAIDE DE OLIVEIRA DANTAS e ZILDA GENY GUIMARÃES afirmando que as servidoras não se encontravam em regência de classe à época do desligamento. Com razão. A Lei n. 202/1991 instituiu a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe: “Art. 1o Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal.” A fim de não pairar dúvidas quanto a situação funcional das exequentes, tanto a decisão de ID 171707985 como a de ID 50391534, proferida nos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, intimou o DISTRITO FEDERAL para apresentar a relação de servidores que fazem jus à gratificação com os respectivos valores devidos. Eis o que restou consignado na referida decisão de ID 171707985 quanto ao pagamento da Gratificação GARC: “O pagamento da gratificação GARC é destinado aos professores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, da Lei n. 202/1991. Assim, o professor que deixar de desempenhar atividade de regência de classe não fará jus à referida gratificação, conforme disposto no §3o do referido artigo. Observe que o pagamento da GARC está condicionado ao desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe no Distrito Federal, sendo necessária tal comprovação para cada professor que pleiteia o recebimento da gratificação.” O DISTRITO FEDERAL colacionou aos autos o Relatório Complementar - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAP, da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 197426817), no qual consta a informação, dentre outras, da última lotação anterior a aposentadoria ou desligamento do cargo das servidoras ZILDA GENY GUIMARAES FURTADO, matrícula n. 00919144, Substituto Eventual do Diretor da Escola Classe 23 de Taguatinga; e ZENAIDE DE OLIVEIRA DANTAS, matrícula n. 14059312, Assessora do Departamento de Ensino de 3o Grau. Assim, como não restou comprovado o efetivo exercício de regência de classe pelas servidoras, não fazem jus ao recebimento da gratificação. Logo, o ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a ZENAIDE DE OLIVEIRA DANTAS e ZILDA GENY GUIMARÃES e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução em relação a estas exequentes. Promova o CJU as respectivas baixas. Mérito III - O SINPRO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base na procedência da ação coletiva n. 33371/92 (PJE n. 0030649-57.1992.8.07.0001), que condenou a FEDF ao pagamento da Gratificação em Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a utilização do método de amostragem para elaboração dos cálculos. Com razão. A Gratificação em Regência de Classe (GARC), instituída pela Lei Distrital n. 202/91, é concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal, com incidência sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado. Ainda, o § 3o, do art. 1o, da referida lei dispõe que “o professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei”. Assim, observado o disposto na lei de instituição da GARC, a utilização do método de amostragem para elaboração dos cálculos se mostra inviável, tendo em vista o vencimento mensal do nível e padrão de cada professor, bem como o desconto/abatimento que deve ser considerado em relação as rubricas pagas a cada servidor a título de Gratificação de Regência de Classe para evitar o pagamento em duplicidade. Ainda, em relação a utilização do método de amostragem para elaboração dos cálculos, tem-se que o valor da gratificação deve ser apurado com base nas fichas financeiras de cada servidor e não por paradigma. Isso porque vários servidores tiveram o pagamento da Gratificação de Regência de Classe por diversas rubricas pagas a esse título, que deverão ser abatidas/compensadas a fim de se evitar pagamento em duplicidade. O DISTRITO FEDERAL colacionou aos autos as fichas financeiras de ID 197426816, as quais demonstram o detalhamento dos valores devidos como os já pagos nas rubricas referentes a gratificação para cada servidor. Nesses termos, observado o disposto na lei de instituição da GARC, a utilização do método de amostragem para elaboração dos cálculos se mostra inviável, tendo em vista o vencimento mensal do nível e padrão de cada professor, bem como o desconto/abatimento que deve ser considerado em relação as rubricas pagas a cada servidor a título de Gratificação de Regência de Classe para evitar o pagamento em duplicidade. Quanto aos critérios de correção monetária, a decisão de ID 50391534, proferida nos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, definiu o seguinte: “Os cálculos devem observar os termos constantes do julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, que definiu os seguintes encargos para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Nesses termos, analisando as planilhas de cálculos de ID 197426819 verifica-se que o DISTRITO FEDERAL apurou melhor a real situação de cada professor, tendo em vista o detalhamento referente a cada um, com base nos períodos localizados nas fichas financeiras disponíveis. Ainda, observa-se que os valores foram apurados para o período de 1991 a 2010, variando a ausência dos anos ora 1992 e ora 1993, sendo corrigidos monetariamente pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência de juros moratórios desde a data da citação (19/03/1993) até 08/02/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic. Assim, como os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL contemplaram integralmente os parâmetros definidos na Lei de instituição da GARC e na decisão de ID 50391534, proferida nos autos dos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, fixo o montante devido neste momento para os períodos localizados nas fichas financeiras apresentadas. Ressalto que a presente homologação não obsta que eventuais períodos faltantes nos cálculos que forem localizados pelas partes sejam analisados posteriormente. IV – Diante do exposto, ACOLHE-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecendo o excesso de execução fixar como devido o valor R$ 1.068.697,25 (um milhão e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo R$ 194.628,70 para ZELIA FONSECA NAZIAZENE, R$ 14.161,70 para ZELIA MARQUES DA SILVA PINHO, R$ 111.107,00 para ZELIA RABELLO RODRIGUES, R$ 179.806,26 para ZELIA SALGADO CORREIA SILVA, R$ 68.616,93 para ZELMA BARBOSA DE BRITO, R$ 196.115,40 para ZENAIDE GARCEZ DA SILVA LUCENA, R$ 191.938,32 para ZILDA DE FREITAS QUEIROZ e R$ 15.168,65 para ZILIA MARIA DO CARMO S BRAGANCA, mais os honorários sucumbenciais de R$ 97.154,29, conforme planilhas de ID 197426819; com a exclusão das servidoras ZENAIDE DE OLIVEIRA DANTAS e ZILDA GENY GUIMARÃES deferida nesta decisão. Considerando o êxito na impugnação apresentada, fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor definido nesta decisão, na forma do art. 85, 2o, do CPC. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. Ainda, intime-se a parte exequente para indicar eventuais períodos que não constaram da planilha de cálculos homologada nesta decisão para cada servidor. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64741769), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravado, nos moldes da regra prevista no art. 535, § 2o, do CPC. Esclarece que está em curso o incidente de cumprimento individual da sentença (autos no 0030649-57.1992.8.07.0001), por meio da qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento, em favor dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, dos valores retroativos referentes à incorporação da Gratificação de Atividade de Regência de Classe (GARC[1]), atual Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED[2]), aos proventos de aposentadoria dos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. Sustenta a legitimidade ativa das servidoras Zenaide de Oliveira Dantas e Zilda Geny Guimarães, ora substituídas pelo agravante, pois se encontram expressamente indicadas na lista dos substituídos pelo sindicato que propôs a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal. Aduz que a mencionada questão de fato não foi objeto de impugnação pelo devedor na fase de conhecimento, tendo sido operada a preclusão em relação à controvérsia na fase de cumprimento individual. Relata, como consequência, que a eventual arguição de ilegitimidade ativa, nestes autos, encontra óbice em razão dos efeitos da coisa julgada material decorrentes da sentença coletiva, que, inclusive, alcançou o substituto (Sindicato), os substituídos e o Distrito Federal. Verbera que as aludidas credoras já eram filiadas ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal em momento anterior à instauração da fase de conhecimento da demanda coletiva. Assevera a equivocidade por ocasião da elaboração dos cálculos, tendo aplicado o indexador IPCA para atualização monetária e o índice SELIC para os juros de mora. Argumenta ainda que não pode ser condenado ao pagamento de honorários, pois o devedor não lhe apresentou as fichas financeiras dos servidores substituídos pelo agravante, com o propósito de apurar exatamente o valor a ser satisfeito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de manutenção: a) das credoras aludidas no polo ativo dos autos do processo de origem e, finalmente, b) do valor do crédito inicialmente indicado pelo recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 64741770 e Id. 64741772). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa das servidoras Zenaide de Oliveira Dantas e Zilda Geny Guimarães, ora substituídas pelo agravante, para exigirem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0030649-57.1992.8.07.0001. Inicialmente observe-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral, senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto basta que os credores integrem a categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Professores) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0030649-57.1992.8.07.0001. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada no acórdão no 127.499, da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, posteriormente mantido pela Egrégia 2a Câmara Cível, ao apreciar o recurso de embargos infringentes cíveis no 51.832-2000, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. Confira-se o teor das respectivas ementas (Id. 129227527 e Id. 129227528 dos autos do processo de origem): “ADMINISTRATIVO. PROFESSOR REGENTE DE CLASSE. APOSENTADORIA - PROVENTOS INTEGRALIZADOS, INCLUSIVE PELA PARCELA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia - porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa - de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas. Maioria. Questões preliminares repelidas, também por maioria.” (Acórdão no 127499, 0051832-43.1999.8.07.0000, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2000) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO - GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE - PROFESSORES APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Os professores da FEDF, aposentados antes do advento da Lei 696/94, têm assegurado o seu direito à percepção integral da "Gratificação de Regência de Classe", em face da Lei 202/91 e Decreto 13.914/92, não lhes sendo aplicável, portanto, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade das normas e do direito adquirido, os novos critérios de cálculo estabelecidos na Lei 696/94, ainda mais porque o veto do Sr. Governador ao § 2o do art. 2o do novo diploma foi derrubado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.” (Acórdão no 140619, 0051832-09.2000.8.07.0000, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2001) Quanto ao mais, finalmente, observe-se que os nomes das credoras se encontram dentre aqueles arrolados na lista apresentada pelo Sindicato substituto, ao propor a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal (Id. 129227524, fl. 83, dos autos do processo de origem), circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna, pelo devedor, na fase postulatória, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. Assim, é possível observar que em sua contestação (Id. 27882996 dos autos no 0030649-57.1992.8.07.0001) o devedor articulou seus argumentos defensivos a respeito, apenas, da: a) possível ilegitimidade passiva atribuída ao Distrito Federal e b) eventual “perda de objeto” do referido processo, razão pela qual a controvérsia a respeito da legitimidade ativa da presente relação jurídica processual foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). À vista dos argumentos articulados é possível afirmar, com segurança, que as credoras substituídas pelo ora agravante, Zenaide de Oliveira Dantas e Zilda Geny Guimarães, são partes legitimas para exercerem a pretensão ao crédito em questão. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois o prosseguimento do curso do processo sem que sejam admitidas as aludidas credoras tem o condão de cercear a pretensão por elas exercida. Em relação às derradeiras questões formuladas pelo ora agravante, o exame atento dos presentes autos evidencia que em sede de cognição sumária própria à análise admissível no presente momento, ainda não é possível observar a presença de prova contundente, que permita afirmar com segurança a legitimidade da pretensão recursal veiculada pelo recorrente. Esse cenário revela que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] É necessário esclarecer que a aludida gratificação foi instituída inicialmente pela Lei local no 202/1991. [2] A Gratificação de Regência de Classe foi substituída pela Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, inc. II, da Lei local no 5.105/2013.